Tribunal: TJDFT
Processo: 0723887-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723887-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ORLANDO PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Orlando Pereira de Lucena contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Revisional do PASEP n° 0717410-21.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos seguintes: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de 9.000,00, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O Agravante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1356235, 07102435820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Na oportunidade a parte autora deverá apresentar manifestação acerca da prescrição de sua pretensão, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a data de realização do saque em sua conta PASEP, momento em que tomou ciência dos supostos desfalques, e o dia em que ajuizou a presente ação. “ Argumenta o Agravante que não pode suportar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e o de sua família. Realça que o Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural, o que foi ignorado pela r. decisão agravada. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida justiça gratuita. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela recursal busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatos, pretende o Agravante que seja aplicado efeito suspensivo ativo, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme exige o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Para embasar o seu pedido, foram apresentados declaração de hipossuficiência, contracheques e declaração de imposto de renda, que, segundo o Agravante, comprovam que tem condição financeira precária. Malgrado receba apenas R$ 2.853,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais) líquidos por mês da Polícia Militar de Pernambuco, ainda tem outra fonte de renda, conforme se depreende da declaração de imposto de renda, que acusa os rendimentos de R$ 117.017,31 (cento e dezessete mil, dezessete reais e trinta e um centavos) no ano-calendário 2023. Ademais, não há qualquer documento que comprove suas despesas, a fim de demonstrar que o pagamento das despesas do processo o impedirá de manter a família. Portanto, sem a comprovação da alegada hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora